Tribunal: TCU
Processo: 009.093/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10975/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que a Fundação Nacional de Saúde adote as providências determinadas no Acórdão 5918/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.093/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Djalma de Melo Machado (XXX.051.403-XX) e Leão Santos Neto (XXX.768.343-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arari - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luis Francisco Rodrigues Lima (19.173/OAB-MA), Francisco Edison Vasconcelos Junior (18.023/OAB-MA), Fabiana Borgneth de Araujo Silva (10.611/OAB-MA) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.